Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-12.2022.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800063-12.2022.8.14.0048

APELANTE: SILVAN SÉRGIO DA SILVA CARDOSO, TIAGO PINTO GHAMMACHI, MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: A L DA S NUNES LTDA, ANA LUCIA DA SILVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ALVARÁ DE OBRAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO LEGAL NÃO ESGOTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATOS DISCRICIONÁRIOS. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível em mandado de segurança interposta por Município de Salinópolis e outros contra sentença que concedeu a segurança para determinar a expedição de licença ambiental e alvará de obras em favor de particulares, com o objetivo de viabilizar a instalação de empreendimento industrial, sob alegação de omissão administrativa na análise dos requerimentos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve mora administrativa ilegítima na análise do pedido de licença ambiental; (ii) estabelecer se existe direito líquido e certo à expedição de licença ambiental e alvará de obras quando o procedimento administrativo ainda está em curso; (iii) determinar se o Poder Judiciário pode substituir a Administração Pública no mérito administrativo, impondo a concessão de licenças que dependem de juízo técnico e discricionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica quando a pretensão depende de avaliação técnica ambiental e urbanística ainda pendente de conclusão administrativa.

A legislação municipal específica (Lei Municipal nº 2.848/2011) estabelece prazo de até 90 dias para a análise de licenças ambientais, não caracterizando mora administrativa a impetração do mandado de segurança antes do esgotamento desse prazo.

A determinação judicial para expedição direta de licença ambiental e alvará de obras configura invasão do mérito administrativo, vedada pelo princípio da separação dos poderes.

O licenciamento ambiental constitui ato administrativo discricionário e preventivo, pautado em critérios técnicos, devendo observar os princípios da prevenção e da precaução diante do risco de danos ambientais irreversíveis.

A ausência de documentos indispensáveis, como a manifestação da Secretaria do Patrimônio da União e a definição quanto à adequação do uso do solo e do zoneamento urbano, inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir a Administração na avaliação de conveniência, oportunidade e viabilidade ambiental do empreendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário não pode determinar a expedição de licença ambiental e alvará de obras quando o procedimento administrativo ainda está em curso e depende de juízo técnico e discricionário da Administração Pública.

Não há direito líquido e certo à concessão de licenças administrativas quando não esgotado o prazo legal para análise do pedido nem cumpridos todos os requisitos legais e ambientais.

O controle judicial do licenciamento ambiental restringe-se à legalidade do procedimento, sendo vedada a substituição do mérito administrativo, especialmente diante dos princípios da prevenção e da precaução ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, e 225, §1º, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Municipal nº 2.848/2011, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800812-76.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa.Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposta por
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
,
TIAGO PINTO GHAMMACHI
e
SILVAN SÉRGIO DA SILVA CARDOSO
contra sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
ajuizado por
ANA LUCIA DA SILVA NUNES
e
A L DA S NUNES LTDA
, que teve por objetivo assegurar a expedição de
alvará de obras e licença ambiental
para a instalação de empreendimento industrial, mediante alegação de omissão administrativa.

Síntese dos fatos.

Os apelados ingressaram com mandado de segurança com pedido liminar, sustentando que formularam requerimento administrativo de
alvará de obras
, o qual não teria sido analisado no prazo legal. Alegam que, em 02 de dezembro de 2021, obtiveram decisão liminar determinando que a Secretaria de Obras se manifestasse sobre o pedido, ocasião em que o Município respondeu, em 22 de dezembro de 2021, apontando a ausência de diversos documentos indispensáveis, dentre eles:
matrícula atualizada do imóvel, carta de concessão de uso do solo ou aforamento da SPU, licenças ambientais (prévia e de instalação), projetos em formato eletrônico (.dwg) e regularidade da procuração
.

Sustentam os impetrantes que apresentaram parte da documentação exigida, com exceção da
carta da Secretaria do Patrimônio da União (SPU)
e das
licenças ambientais
, afirmando que tais documentos não poderiam ser exigidos ou que a responsabilidade pela sua emissão não seria do particular. Aduzem, ainda, que o Município permaneceu inerte quanto ao pedido de licença ambiental, extrapolando o prazo legal de 30 dias previsto no Código de Obras Municipal, motivo pelo qual requereram a concessão da ordem.

A liminar foi deferida pelo juízo de origem, determinando que a autoridade coatora expedisse o
alvará de obras e a licença ambiental no prazo de 48 horas
, sob pena de sanções.

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, o qual foi provido para suspender a liminar, ao fundamento de inexistência de comprovação de que a atividade pretendida não causaria danos ambientais, bem como da existência de risco concreto de degradação ambiental e afronta à saúde pública.

Não obstante a suspensão da liminar e o parecer ministerial pela sua cassação, o juízo de primeiro grau proferiu
sentença de mérito concedendo a segurança
, determinando a expedição das licenças e do alvará, decisão esta que deu ensejo à presente apelação.

No recurso, os apelantes sustentam, inicialmente, que a sentença recorrida
invadiu a esfera de atribuições do Poder Executivo
, ao determinar a expedição de licença ambiental e alvará de obras sem a realização de estudo de impacto ambiental e sem a conclusão da análise administrativa.

Argumentam que houve
erro quanto ao prazo legal para análise do pedido ambiental
, uma vez que a legislação municipal específica (Lei nº 2.848/2011) estabelece prazo de até
90 dias
para a análise de licenças ambientais, e não de 30 dias, como alegado pelos impetrantes. Ressaltam que o pedido de licença ambiental foi protocolado em 21/10/2021, estando ainda dentro do prazo legal quando da impetração do mandado de segurança.

Sustentam, ainda, a
inexistência de direito líquido e certo
, pois o alvará de construção depende, necessariamente, da prévia licença ambiental, que se encontrava regularmente em análise, além da ausência da
Carta de Concessão de Uso do Solo ou Aforamento expedida pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU)
, documento indispensável em razão da localização do imóvel em área de interesse federal, notadamente em balneário marítimo.

Destacam que não compete ao Município suplantar eventual interesse da União, concedendo autorização de uso de solo sem manifestação da SPU, de modo que a ausência dessa documentação inviabiliza o prosseguimento do processo administrativo.

A apelação também aponta a
impossibilidade de instalação de indústria em zona residencial
, conforme parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que concluiu que o imóvel está inserido em
zona habitacional urbana
, onde é vedada a instalação de indústrias, além da inexistência de estudo e licenças ambientais.

Os apelantes defendem, ainda, que o Poder Judiciário
não pode substituir a Administração Pública no mérito administrativo
, especialmente em atos que envolvem juízo técnico e discricionário, como a concessão de licenças ambientais, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. Citam doutrina clássica para reforçar a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo, salvo em hipóteses de ilegalidade, abuso ou desvio de poder.

Por fim, alegam o
perigo de irreversibilidade da decisão
, uma vez que a execução da sentença pode acarretar danos ambientais graves e irreparáveis, além da instalação indevida de indústria em área residencial, razão pela qual requerem a
cassação da sentença
e o
provimento integral da apelação
, com o restabelecimento da legalidade administrativa.

Não foram oferecidas contrarrazões - ID 26487323.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação – id. 28113515.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO – RELATOR.

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se o Poder Judiciário pode, em sede de mandado de segurança,
determinar diretamente a expedição de licença ambiental e alvará de obras
, substituindo-se à Administração Pública municipal, quando o procedimento administrativo ainda se encontra em curso e envolve juízo técnico e discricionário quanto à viabilidade ambiental e urbanística do empreendimento.

Desde logo, impõe-se assentar que a questão ultrapassa o mero exame de prazos administrativos, alcançando o
núcleo essencial da repartição constitucional de competências entre os Poderes
, notadamente no que tange à intangibilidade do mérito administrativo.

Nota-se que o mandado de segurança, como remédio constitucional de natureza excepcional, exige a demonstração inequívoca de
direito líquido e certo
, comprovado de plano, por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória ou valoração técnica complexa. Tal requisito não se satisfaz quando a pretensão deduzida depende de análise aprofundada de requisitos legais, técnicos e ambientais, cuja aferição compete, primariamente, à Administração Pública.

Após essa breve introdução, constata-se que no caso concreto, verifica-se que o pedido das impetrantes envolve a obtenção de
licenciamento ambiental
e
alvará de obras
, atos administrativos que não se exaurem em simples conferência documental, mas pressupõem
avaliação técnica especializada
, especialmente quanto aos potenciais impactos ambientais, à adequação do uso do solo e à compatibilidade do empreendimento com o zoneamento urbano.

Conforme se extrai dos autos, o requerimento de licença ambiental foi protocolizado em
21/10/2021
, sendo que a legislação municipal aplicável, notadamente o art. 25 da Lei Municipal nº 2.848/2011, estabelece prazo de
até 90 dias
para a análise das licenças ambientais ordinárias, ressalvadas hipóteses específicas.

Verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado na origem
antes do esgotamento do prazo legal
, circunstância que, por si só, afasta a caracterização de mora administrativa ilegítima. Não se pode qualificar como ilegal ou abusiva a atuação da Administração que ainda se encontra
dentro do lapso temporal expressamente autorizado pelo legislador municipal
, sob pena de esvaziar-se por completo a autonomia administrativa e o próprio sentido normativo do prazo legalmente previsto.

Aqui reside o ponto nevrálgico da controvérsia. A sentença recorrida não se limitou a determinar que a Administração concluísse a análise do procedimento administrativo ou proferisse decisão fundamentada. Foi além:
determinou a expedição das licenças e do alvará
, interferindo diretamente no conteúdo do ato administrativo final.

Tal proceder configura inequívoca
invasão do mérito administrativo
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Ainda que se reconheça a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, tal controle restringe-se à
legalidade
, não alcançando a substituição do juízo de conveniência, oportunidade e avaliação técnica, especialmente em matéria ambiental, na qual vigora o princípio da precaução.

A determinação judicial para expedição de licença ambiental, sem a conclusão regular do procedimento administrativo e sem a chancela dos órgãos técnicos competentes, representa medida
temerária
, com potencial de gerar
danos ambientais irreversíveis
, além de afrontar o princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º da Constituição da República.

Mesmo que se reconheça que, em determinadas hipóteses, a concessão de alvarás possa assumir natureza de ato vinculado, tal conclusão somente se sustenta
após o integral cumprimento dos requisitos legais
, o que não se verifica quando pendente a análise ambiental e urbanística, ou quando subsistem dúvidas razoáveis acerca da adequação do empreendimento ao local pretendido.

Não cabe ao Judiciário presumir a regularidade ambiental do projeto, tampouco antecipar juízo técnico que compete à Administração. A inexistência de decisão administrativa definitiva afasta, de forma categórica, a alegação de direito líquido e certo à obtenção imediata das licenças.

Além disso, é necessário destacar que o licenciamento ambiental é, em regra, um ato administrativo discricionário praticado pelo Poder Executivo, sendo uma ferramenta de extrema importância na efetivação da tutela dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal em seu art. 255 e parágrafos.

A aplicação desse dispositivo constitucional é extensa de forma que tanto a União, quanto os estados e os municípios, foram legitimados para normatizar e conceder, ou não, a licença
ambiental
para realização de empreendimentos ou atividades que possam causar qualquer espécie de degradação ou poluição
ambiental
, com base na lei e nos seus próprios critérios de oportunidade, conveniência, justiça e equidade.

Diante disso, destaco que a licença
ambiental
possui caráter preventivo, sendo possível se verificar através da necessidade e importância na realização de estudos prévios quando da possibilidade de implementação de atividades ou empreendimentos possivelmente poluidores ou que possam causar algum tipo de dano ao meio ambiente, sendo um importante instrumento de gestão
ambiental
, permitindo que a Administração Pública possa exercer o controle das ações humanas que interferem no Meio Ambiente, compatibilizando o desenvolvimento econômico com a preservação ecológica.

Devido a sua importância, a
Constituição Federal em seu art. 225, §1º, inciso IV
, impõe o estudo de impacto
ambiental
como ônus obrigatório do Poder Público, sempre que houver a solicitação de concessão de licença
ambiental
para a implantação de empreendimento ou atividade que possa vir a causar significativo impacto ao meio ambiente, a fim de garantir um meio ambiente sustentável.

Por isso, os critérios para concessão do licenciamento são rígidos visto que a implementação de atividades ou empreendimentos poluentes podem causar danos irreversíveis ao meio ambiente o que também reflete diretamente na qualidade de vida e obtenção de recursos de gerações futuras, possivelmente prejudicando o seu desenvolvimento.

Nesse sentido, por ser uma atividade do Poder Público no exercício de seu poder de polícia, sendo um ato administrativo discricionário com etapas complexas,
o controle jurisdicional mostra-se necessário para evitar possíveis abusos de poder, impossibilitar que excessos, desvios ou omissão de finalidades da administração aconteçam.

Isto porque cabe ao poder judiciário estabelecer e propor a solução mais adequada ao caso, diante da legislação vigente e atos praticados pelo agente público, devendo observar ainda os critérios valorativos dos quais o meio ambiente é portador.

Assim, é possível verificar que o controle jurisdicional do
licenciamento

ambiental
é efetivado quando da existência de irregularidades no procedimento administrativo para concessão do
licenciamento
ou ainda, quando este não ocorre
. Sendo aplicado também quando do descumprimento de alguma das etapas do procedimento previsto em lei, abrangendo prazos para seu andamento, diretrizes, critérios e formas estabelecidas.

Pelo fato de ser um procedimento discricionário, ainda será cabível pelo controle a análise do ato praticado pelo agente público quando da concessão de uma possível licença indevida
, de forma a ser considerada sua avaliação diante da situação, juntamente com o resultado dos estudos prévios, a conformidade dos atos com a legislação regulamentadora, bem como a motivação de sua decisão devido a necessidade de respeito ao interesse público.

Desta forma, quando os atos da administração pública são praticados desviando-se de tais premissas ou se omite em exigir, examinar ou decidir sobre a concessão da licença sem a devida motivação e em desacordo com a proposição do desenvolvimento sustentável, o legitimado será capaz de acionar o poder judiciário para pleitear a proteção de tal direito difuso constitucionalmente previsto e protegido, do qual a sociedade em sua coletividade é portadora.

Nesse sentido destaco a conclusão do parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Salinópolis
:

"(...) Com base análise acima, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Salinópolis
deve aplicar o indeferimento do processo de
licenciamento

ambiental
, uma vez que a área é inadequada ambientalmente para exercer a atividade de fabricação de gelo comum, previsto na lei nº 2848/2011 – política municipal de meio ambiente de
Salinópolis
demais leis, normas e resoluções que se aplica a atividade (...) – Id. 26487289

Destaco também o Acórdão proferido pela 2ª turma de direito público que julgou à unanimidade recurso de agravo de instrumento de minha relatoria pelo conhecimento e provimento (processo nº 0800812-76.2022.8.14.0000) interposto pela Prefeitura de Salinópolis, diante da decisão prolatada pelo Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos do Mandado de Segurança (0800063-12.2022.8.14.0048), impetrado pelos apelados.

“(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO DE EMPRESA DE FABRICAÇÃO DE GELO NO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS. RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO QUE MILITA A FAVOR DO MEIO AMBIENTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
. À UNANIMIDADE. (...)”

Neste contexto, os atos da administração pública devem orientar-se por determinados princípios, dentre os quais o da legalidade, da responsabilidade do estado por atos administrativos, da moralidade e os da razoabilidade, previstos no caput, do art. 37 da CF/88, além de que diante da relevância do bem jurídico tutelado, deve-se observar os princípios da prevenção e precaução que norteiam nosso sistema jurídico
ambiental
. Assim, não existe ilegalidade por parte da Administração ao exigir documentos previstos na legislação ambiental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
reformar integralmente a sentença
, denegando a segurança pleiteada, reconhecendo a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a expedição de licença ambiental e alvará de obras, por se tratar de matéria inserida no mérito administrativo, a ser apreciada pelo Poder Executivo, nos estritos termos da legislação aplicável.

Considerando que o art. 25 da Lei 12.016/2009 proíbe expressamente a condenação em honorários, posicionamento reforçado pela
Súmula 512 do STF
("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança") e
Súmula 105 do STJ
. Mesmo diante da reforma da sentença, a vedação permanece neste grau recursal. Razão pela qual deixo de fixar honorários com fulcro na Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026